Tribunal: TJPA
Processo: 0800030-43.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11786 - Atos executórios
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800030-43.2020.8.14.0096

APELANTE: SEBASTIAO DA SILVA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS. MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PREVISÃO MUNICIPAL PARA O PAGAMENTO DO ADICIONAL NO PERCENTUAL DE 10%. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal acerca do direito ou não do apelante em receber o adicional de insalubridade do percentual de 40%, conforme pleiteado na inicial.

II- A sentença de piso julgou improcedente o pedido haja vista que a legislação municipal estabelece o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 10% (dez por cento).

III- Para que seja devido o pagamento do adicional, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos.

IV- Na hipótese dos autos, a Lei Municipal nº 01/92 dispôs sobre o direito à percepção do adicional de insalubridade e o Decreto nº 013/18, que regulamentou a matéria, previu o percentual de 10% para o exercício de trabalho ou atividade em condições insalubres.

V-
Nesse diapasão, a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial revela-se escorreita, tendo observado a legislação municipal que rege a matéria, nada havendo a ser alterado.

VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
SEBASTIÃO DA SILVA COSTA
, manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo M.M Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ.

Historiando os fatos, o autor ajuizou referida ação relatando, em síntese, que exerce a função de auxiliar de serviços urbanos onde desenvolve atividades de natureza repetitiva relacionadas à limpeza e conservação de logradouros públicos, coleta de lixo e outras atividades correlatas, mantendo contato permanente com determinados agentes insalubres previsto na NT 15, jamais tendo recebido o adicional correspondente, nos termos dos arts. 189, 192 e 200 da CLT e art. 7º, incisos XXII e XXIII, da CF.

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos (id. 4187949):

“(...) Destarte, no presente feito, não faz jus o autor ao adicional de insalubridade, sendo inaplicável a CLT ao servidor estatutário municipal.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Isenção de custas e honorários em face do deferimento da gratuidade da Justiça. (...)”

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 4187950).

Em suas razões, aduz que não foi feito nos autos laudo pericial a fim de constatar o grau de insalubridade da atividade desenvolvida pelo autor.

Argui que o juízo de piso fundamentou sua decisão no fato do requerente já perceber 10% de adicional de insalubridade, todavia, alega que o valor pago é inferior ao valor devido.

Assevera que apenas conhecimento técnicos e específicos podem apurar a existência ou não de insalubridade, bem como o seu grau.

Aponta que o referido adicional é direito constitucional do recorrente e que a lei municipal não pode estar acima da Constituição Federal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
a quo
para julgar procedente o pedido inicial.

O Município apelado apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente (id. 4187954).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 4453366).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se absteve de exarara parecer (id. 4475991).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do direito ou não do autor/apelante ao recebimento do adicional de insalubridade no percentual de 40%, conforme pleiteado na inicial.

O Apelante aduz que exerce a função de auxiliar de serviços urbanos no Município de São Francisco do Pará onde mantem
contato permanente com determinados agentes insalubres previsto na NT 15, jamais tendo recebido o adicional correspondente, nos termos dos arts. 189, 192 e 200 da CLT e art. 7º, incisos XXII e XXIII, da CF.

Pois bem.

Como é sabido, serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.

O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII da CF/88, que assim dispõe:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Por conseguinte, tendo em vista a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 19/1998, o referido adicional foi excluído dos direitos estendidos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39 - A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir”.

Nota-se, portanto, que o inciso XXIII do artigo 7º da Constituição Federal, que trata do adicional de insalubridade dos trabalhadores urbanos e rurais, não está mais incluído no rol do §3º do artigo 39, que estende aos servidores públicos os direitos daqueles.

A Emenda Constitucional nº 19/98 não suprimiu o direito ao recebimento do adicional de insalubridade pelos servidores públicos; apenas permitiu a cada ente federado a edição de legislação específica, responsável pela regulamentação das atividades insalubres e alíquotas a serem aplicadas, em atenção ao princípio da legalidade.

Nesse prisma é indispensável a regulamentação específica da percepção do adicional de insalubridade por parte do ente federativo competente, para que o referido direito social integre o rol dos direitos aplicáveis aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, deve-se admitir que, caso assim deseje, o ente federativo poderá, na forma estabelecida pela sua legislação local, estender aos seus servidores o direito à percepção do adicional de insalubridade. Nesse sentido, colaciono abaixo precedentes do STF:

“De todo modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis.
Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”
(Decisão Monocrática - ARE 833216 / PB, Relator Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 02/12/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUPRESSO DE TAL VANTAGEM PELA EC Nº 19/98. POSSIBILIDADE DE PREVISO POR LEGISLAÇO INFRACONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal.

(RE 543198 / RJ, Relator Min. DIAS TOFFOLI, publicado em 16/10/2012)

Por essas razões, para que seja devido o pagamento do adicional de insalubridade, não basta comprovar que a prestação de serviço seja caracterizada como insalubre. É imprescindível que haja previsão legal e regulamentação para sua aplicação aos servidores públicos. Isso porque, a Administração Pública encontra-se submetida ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da Constituição Federal, que assim estabelece: “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

No caso ora em análise, observa-se que a Lei Municipal nº 01/92, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Municipais de São Francisco do Pará, em seu art. 70, estabelece sobre o adicional de insalubridade da seguinte forma:

Art. 70. Os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substancias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

Para regulamentar essa legislação acerca do referido adicional foi editado o Decreto nº 013/2018, que em seu art. 1º e seguintes assim estabelece:

Art. 1º. A concessão do adicional de insalubridade e de periculosidade aos servidores públicos é regido pelas normas estabelecidas neste Decreto.

Art. 2º. O exercício de trabalho ou atividade em condições de insalubridade, assegura ao servidor público, o direito ao adicional de 10%, incidente sobre o seu vencimento ou salário básico, sem os acréscimos decorrentes de qualquer outro adicional, gratificação ou pagamento a titula de vantagem pessoal.

Art. 4º. São para os efeitos deste decreto, consideradas atividades insalubres e perigosas, até que seja realizado estudo técnico minucioso, por suas características:

(...)

II-

Atividades insalubres:

a)

Atividades de limpeza urbana;

(...)

Dessa forma, verifica-se que a legislação do município de São Francisco do Pará já disciplina o pagamento do adicional de insalubridade, estabelecendo o percentual de 10% (dez por cento) para os funcionários que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, o que já é pago ao recorrente, conforme contracheque juntado aos autos (id. 4187714 – Pág. 5).

Ademais, não tendo sido realizado ainda o estudo técnico minucioso de que trata o art. 4º do Decreto nº 013/18, não há como determinar o pagamento do adicional de insalubridade em percentual maior do que o expressamente previsto na legislação municipal.

Nesse diapasão, a sentença de 1º grau que julgou improcedente o pedido inicial revela-se escorreita, tendo observado a legislação municipal que rege a matéria, nada havendo a ser alterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de piso inalterada,

nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022